Tribunal: STF
Processo: RE 1371389
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edna Zorzetto Bicalho formalizou recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Marília/SP assim ementado:



    Servidora Pública Inativa – Pretensão à limitação dos descontos previdenciários devidos à SPPREV, a fim de que estes incidam sobre o que sobejar o teto do RGPS e não sobre o salário mínimo, como previsto no Decreto Estadual nº 65.021/2020 – Reforma previdenciária – Desconto mais gravoso previsto no art. 9º, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/007 (alterado pela LCE nº 1.354/2020 – Inconstitucionalidade não verificada – Inexistência de direito adquirido a regime jurídico – r. Sentença de improcedência mantida – Recurso Inominado desprovido.



     



    A recorrente sustenta ter o pronunciamento violado o art. 149, §1º-A, da Constituição Federal. Afirma que a “disputa judicial versa exatamente sobre garantia de a Administração Pública não exceder o limite constitucional estabelecido, que, em si, consiste na comprovação da condição deficitária atuarial para justificar a aplicação do recolhimento da contribuição previdenciária em condição excepcional”.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Observem o que decidido pelo Órgão Judiciário de origem:



    Para o custeio desse regime prório de previdência, a Constituição Federal estabelece em seu art. 149, §1º (com redação dada pela EC nº 103/2019 – Reforma da Previdência) que os entes da federação deverão instituir por meio de lei a cobrança da contribuição previdenciária necessária de todos os servidores, ativos e inativos, bem como pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas, como se vê:



    (...)



    Na sequência, foi inserido o § 1º-A no mencionado art. 149, facultando que, em caso de déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas seja cobrada sobre o valor dos proventos e pensões que superar o salário-mínimo, excepcionando a regra prevista no art. 40, §18, de incidência da contribuição apenas sobre o valor de proventos e pensões que superar o “teto” do benefício concedido pelo regime geral de previdência social, in verbis:



    (...)



    .......................................................................................................



    Como mencionado acima, a possibilidade de ampliação da base de cálculo em caso de déficit atuarial foi matéria, dentre ouras, cuja disciplina a Constituição Federal atribuiu à legislação infraconstitucional, conforme delegação expressado próprio legislador constituinte nacional.



    .......................................................................................................



    Assim, não há como se afastar a cobrança da contribuição previdenciária sobre o excedente do salário-mínimo realizada com amparo no art. 149, §1º-A, da CF, art. 9º, §1º, EC nº 103/2019, art. 9º, §2º, da LCE nº 1.012/2077, e Decreto Estadual nº 6.5021/2020, (...).



    A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa às “balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social”, Tema nºs 933/RG, ARE 875.958 RG/GO, ministro Roberto Barroso, em acórdão assim ementado: 



    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida. “



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte Tese:



    I - A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; 



    II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. 



    Em idêntica linha de entendimento, quanto à necessidade de observância do aludido paradigma, cito os seguintes pronunciamentos: RE 1.346.295/SP, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.340.383/SP, ministro Edson Fachin; ARE 1.340.644/SP, ministro Roberto Barroso, ARE 1.347.163/SP, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 933/RG, determino, com base no art. 328 , parágrafo único, do RISTF, a devolução do presente processo ao Colegiado a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator